Tribunal: TJDFT
Processo: 0718606-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL, RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, SUBSTITUIÇÃO DA PENA E FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO – TESES REFUTADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas pela Defesa contra sentença que condenou os réus como incursos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, sendo um deles também condenado pelo art. 12 da Lei no 10.826/03.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) nulidade da busca domiciliar; (ii) absolvição por ausência de provas; (iii) desclassificação para uso pessoal; (iv) reconhecimento do tráfico privilegiado com aplicação da fração de 2/3; (v) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e fixação de regime inicial aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A busca domiciliar foi considerada válida, por ter ocorrido em situação de flagrante delito, conforme entendimento consolidado do STF (Tema 280) e STJ.
2. A absolvição por ausência de provas foi afastada, pois o conjunto probatório é harmônico e suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do crime, incluindo laudos periciais, depoimentos policiais e apreensão de substâncias ilícitas.
3. A desclassificação para uso pessoal foi afastada diante da quantidade de drogas apreendidas, da diversidade de substâncias, da presença de apetrechos e da dinâmica dos fatos, que evidenciam a intenção de difusão ilícita.
4. O tráfico privilegiado foi corretamente afastado, pois, embora os réus sejam primários e de bons antecedentes, há elementos que indicam dedicação à atividade criminosa, como a quantidade significativa de drogas e apetrechos para comercialização.
5. A substituição da pena e a fixação de regime inicial aberto foram indeferidas, por ausência dos requisitos legais previstos nos arts. 44 e 77 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: É incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, quando demonstrada a dedicação do agente à atividade criminosa, ainda que primário e de bons antecedentes. A condenação por tráfico de drogas é válida quando o conjunto probatório é harmônico e suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do delito, afastando a tese de absolvição por ausência de provas.